Tribunal: TJSP
Processo: 1010906-34.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r no 1.097/2009, deixou de ser meramente eventual e insuscetível de incorporação, passando a ser computada também para fins de aposentadoria – Gratificação cuja natureza passou a ser de vantagem pessoal, e não mais de retribuição "pro labore faciendo" – Inclusão devida na base de cálculo dos adicionais temporais – Sentença reformada – Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1010906-34.2019.8.26.0562; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Marrey Uint

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
Apelação – Quinquênio e Sexta Parte – Base de Cálculo – Inclusão do Adicional de Local de Exercício (ALE) – Possibilidade – Verba que, com a edição da Lei Complementar no 1.097/2009, deixou de ser meramente eventual e insuscetível de incorporação, passando a ser computada também para fins de aposentadoria – Gratificação cuja natureza passou a ser de vantagem pessoal, e não mais de

Ementa:
Apelação – Quinquênio e Sexta Parte – Base de Cálculo – Inclusão do Adicional de Local de Exercício (ALE) – Possibilidade – Verba que, com a edição da Lei Complementar no 1.097/2009, deixou de ser meramente eventual e insuscetível de incorporação, passando a ser computada também para fins de aposentadoria – Gratificação cuja natureza passou a ser de vantagem pessoal, e não mais de retribuição "pro labore faciendo" – Inclusão devida na base de cálculo dos adicionais temporais – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000295158
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010906-34.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante DENISE BLUM
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente) e CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MARREY UINT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010906-34.2019.8.26.0562 -Voto no
2
Voto no 39.936
Apelação Cível no 1010906-34.2019.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Denise Blum Rodrigues
Apelada: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
Apelação Quinquênio e Sexta Parte Base de Cálculo Inclusão
do Adicional de Local de Exercício (ALE) Possibilidade Verba
que, com a edição da Lei Complementar no 1.097/2009, deixou de
ser meramente eventual e insuscetível de incorporação, passando a
ser computada também para fins de aposentadoria Gratificação
cuja natureza passou a ser de vantagem pessoal, e não mais de
retribuição “pro labore faciendo” Inclusão devida na base de
cálculo dos adicionais temporais Sentença reformada Recurso
provido.
Cuida-se de ação pelo rito ordinário movida por Denise
Blum Rodrigues, servidora pública estadual, com cargo de professora de
educação básica II, em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo,
objetivando a inclusão do “Adicional de Local de Exercício ALE” no cálculo do
quinquênio e da sexta-parte, com a condenação da Ré ao pagamento dos valores
em atraso, devidamente atualizados e acrescidos de juros moratórios.
A r. sentença de fls. 130/131, prolatada pela MMa. Juíza
de Direito Ariana Consani Brejão Degregório Gerônimo, julgou improcedente o
pedido. Em face da sucumbência, condenou a parte vencida no pagamento das
despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 800,00
(oitocentos reais), com base no art. 85, §8o, do CPC, ressalvada a gratuidade da
justiça.
Inconformada, apela a Autora argumentando pela
natureza geral de aumento salarial do Adicional Local de Exercício após o
advento da LC n.o 1.097/2009, a autorizar a incidência dos adicionais por tempo
de serviço sobre tal verba (fls. 139/149).
Resposta às fls. 154/160.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010906-34.2019.8.26.0562 -Voto no
3
O impasse cinge-se em saber se o “Adicional de Local de
Exercício ALE” deve ser incorporado à base de cálculo dos adicionais temporais
(quinquênio e sexta-parte).
Dispõe o art. 129, da Constituição Estadual:
“Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do adicional
por tempo de serviço, concedido no mínimo, por qüinqüênio, e vedada a
sua limitação, bem como a sexta-parte dos vencimentos integrais,
concedida aos vinte anos de efetivo exercício, que se incorporarão aos
vencimentos para todos os efeitos, observando o disposto no artigo 115,
XVI, desta Constituição”. (negritei)
Conforme lição do saudoso Professor Hely Lopes
Meireles, em seu livro Direito Administrativo Brasileiro, 24o edição, Ed. Malheiros,
pág. 425, “in verbis”:
“Vencimentos (no plural) é espécie de remuneração e corresponde à soma
do vencimento e das vantagens pecuniárias, constituindo a retribuição
pecuniária devida ao servidor pelo exercício do cargo público. Assim, o
vencimento (no singular) corresponde ao padrão do cargo público fixado
em lei, e os vencimentos são representados pelo padrão do cargo
(vencimento) acrescido dos demais componentes do sistema
remuneratório do servidor da Administração direta, autárquica e
fundacional. Esses conceitos resultam, hoje da própria Carta Magna, como
se depreende do art. 39, par. 1o, I, c;c o art. 37, X, XI, XI e XV”. (negritei)
Como se vê, com a utilização da expressão “vencimentos
integrais”, o legislador quis dizer que os quinquênios devem incidir não apenas
sobre o salário base, mas também sobre as demais parcelas componentes dos
“vencimentos”, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais o total de
vantagens recebidas, excluídas as eventuais.
Sobre a matéria, já se manifestou a jurisprudência desta
Corte:
“REEXAME NECESSÁRIO. Sentença ilíquida. Súmula no 490 do C.
Superior Tribunal de Justiça. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
(QUINQUÊNIO). Servidores públicos estaduais em atividade. Recálculo do
adicional com incidência sobre os vencimentos integrais, excetuadas as
vantagens eventuais e recebimento das diferenças em atraso.
Admissibilidade. Exclusão das verbas de caráter eventual e transitório. R.
Sentença mantida (...).” (Apelação Cível no 1019399-09.2017.8.26.0032,
Relator Carlos Eduardo Pachi, 9a Câmara de Direito Público, j. em
08/04/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010906-34.2019.8.26.0562 -Voto no
4
“AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. Servidora pública estadual.
Pretensão ao recálculo dos quinquênios e da sexta-parte de forma a
incidirem sobre os vencimentos integrais, salvo as parcelas eventuais.
Preliminares de prescrição e ilegitimidade “ad causam” afastadas. No
mérito, os adicionais temporais (quinquênios e sextaparte) devem ser
calculados sobre os vencimentos integrais, ou seja, todas as vantagens
incorporadas ou não, excluídas as verbas remuneratórias eventuais e as
da mesma natureza. Inteligência do art. 129 da Constituição do Estado de
São Paulo. Consonância com o art. 37, XIV da Constituição Federal.
Inocorrência de “efeito cascata”. Observância quanto à prescrição
quinquenal. Reforma da r. sentença. (...).” (Apelação Cível no
1021625-89.2015.8.26.0053, Relator Flora Maria Nesi Tossi Silva, 13a
Câmara de Direito Público, j. em 27/03/2019)
“SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - Recálculo do adicional por tempo de
serviço (quinquênio) - Vencimentos integrais como base de cálculo -
Admissibilidade - Exclusão apenas das verbas transitórias e eventuais
Inteligência do artigo 129, da Constituição Paulista Sentença de
improcedência reformada Pretensão inicial acolhida - Recurso provido.”
(Apelação Cível no 1015234-24.2018.8.26.0309, Relatora Ana Liarte, 4a
Câmara de Direito Público, j. em 25/03/2019)
“APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO. Servidores públicos estaduais.
Recálculo dos Adicionais por Tempo de Serviço (quinquênios e sexta-
parte), para que incidam sobre seus vencimentos integrais. Artigo 129 da
Constituição Estadual. Incidência sobre os vencimentos e gratificações
efetivamente recebidas, inclusive gratificações genéricas, com exceção
das vantagens eventuais. Correção monetária e Juros de mora. Aplicação
do decidido no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Tema
810 (em 20/09/2017 - Rel. Ministro, Luiz Fux - STF), observando-se, ainda,
as modulações a serem definidas pelo Colendo Supremo Tribunal Federal,
por ocasião da execução da sentença. Reexame necessário acolhido em
parte.
Recurso
não
provido.”
(Apelação
Cível
no
1039447-23.2017.8.26.0053, Relator Antonio Celso Faria, 8a Câmara de
Direito Público, j. em 20/03/2019)
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Quinquênio. Recálculo da base de
cálculo do adicional por tempo de serviço, para que incida sobre os
vencimentos integrais, com exclusão das verbas de natureza eventual.
Sentença reformada para conceder parcialmente a segurança. Recurso
parcialmente provido.” (Apelação Cível no 1016149-65.2018.8.26.0053,
Relator Moreira de Carvalho, 9a Câmara de Direito Público, j. em
08/03/2019)
No mais, situação semelhante também já se decidiu no
julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 193.485.1/6-03,
proferido pela Turma Especial da Primeira Seção Civil desta Casa: “a sexta-parte
deve incidir sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos, entendendo-
se por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010906-34.2019.8.26.0562 -Voto no
5
efetivamente recebidas, salvo as eventuais”.
Portanto, é aceitável o recálculo dos benefícios temporais
sobre o padrão e o total de vantagens efetivamente recebidas, excluídas as
eventuais, cuja percepção depende de circunstância ocasional: como por
exemplo, as despesas ou diárias de viagem do funcionário a serviço, horas
extras, auxílio-alimentação, auxílio-transporte, etc., mesmo que auferidas por
período longo.
Definido sobre o que deve incidir, de forma genérica, os
adicionais temporais, passa-se à análise específica do Adicional de Local de
Exercício ALE.
O “Adicional de Local de Exercício - ALE” foi instituído
pela Lei Complementar Estadual no 669, de 20/12/1991, em função da dificuldade
de acesso ao trabalho, para professores da rede estadual que desempenham
atividade docente em unidades escolares localizadas em regiões rurais e
periféricas, com o intuito de estimular a fixação de profissionais nessas áreas.
Dispõe a lei:
“Art. 1o. Fica instituído adicional de local de exercício aos integrantes do
Quadro do Magistério, que estejam desempenhando atividade docente em
unidade escolar localizada:
I. em zona rural; e
II. em zona periférica dos grandes centros urbanos, que apresente
condições ambientais precárias.
Parágrafo único. A unidade escolar de que trata o inciso II deverá localizar-
se em região de risco ou de difícil acesso ou que apresente deficiência de
transporte coletivo, na conformidade das normas a serem fixadas por
decreto.
Art. 3o. O adicional de local de exercício será computado no cálculo do
décimo terceiro salário e férias, não se incorporando aos vencimentos ou
salários para nenhum efeito.
Parágrafo único. Sobre a gratificação de que trata este artigo, não incidirá
vantagem de qualquer natureza.”
O caráter “pro labore faciendo” da norma foi alterado com
a edição da Lei Complementar Estadual no 1.097, de 27/10/2009, com a
consideração do “ALE” para fins de aposentadoria, descontos previdenciários e
de assistência médica; senão veja-se:
“Art. 8o. Passam a vigorar com a seguinte redação os dispositivos adiante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010906-34.2019.8.26.0562 -Voto no
6
indicados:
I. o artigo 3o da Lei Complementar no 669, de 20 de dezembro de 1991,
alterado pelo artigo 1o da Lei Complementar no 688, de 13 de outubro de
1992:
(...)
Art. 3o. O adicional de local de exercício será computado no cálculo do
décimo terceiro salário, nos termos do § 2o do artigo 1o da Lei
Complementar no 644, de 26 de dezembro de 1989, das férias, de 1/3 (um
terço) de férias e dos proventos de aposentadoria.
§1o. Para fins de proventos, o adicional de local de exercício será
calculado proporcionalmente, à razão do tempo de contribuição
previdenciária sobre a referida vantagem e do tempo de contribuição para
aposentadoria.
§2o. Sobre o valor do adicional de local de exercício a que se refere esta
lei complementar incidirão os descontos previdenciários e de assistência
médica devidos.”
Nesse sentido:
“Servidora Pública Estadual - Professora da Educação Básica II (PEB II) -
Pedido de recálculo dos adicionais temporais, quinquênios e sexta parte,
de modo que incidam também sobre o Adicional de Local de Exercício
(ALE) e Gratificação de Dedicação Plena e Integral (GDPI) - Reajustes
remuneratórios disfarçados de gratificações sobre os quais incidem os
adicionais
temporais
-
Recurso
provido.”
(Apelação
no
1009756-18.2019.8.26.0562, Rel. Aliende Ribeiro, 1a Câmara de Direito
Público, j. em 12/02/2020)
“Funcionalismo Recálculo de quinquênios Incidência sobre o Adicional
de Local de Trabalho (ALE)
Verba que, com a edição da Lei
Complementar no 1.097/2009, deixou de ser transitória, passando a
revestir-se da natureza de vantagem pessoal - Inclusão devida na
base de cálculo dos quinquênios - Precedentes deste E. Tribunal de
Justiça
Sentença de improcedência reformada - Juros e correção
monetária Aplicação do Tema 905 do A. STJ e do Tema 810 do E. STF -
Recurso do autor provido.” (Apelação no 1001166-87.2018.8.26.0691, Rel.
Souza Meirelles, 12a Câm. de Direito Público, j. em 03/12/2019 - negritei)
”EMBARGOS INFRINGENTES - PROFESSORA DA REDE PÚBLICA
ESTADUAL - DIVERGÊNCIA LIMITADA À INCLUSÃO, NA BASE DE
CÁLCULO DE ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO, DO ADICIONAL
POR LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE) E DA GRATIFICAÇÃO POR
TRABALHO NO CURSO NOTURNO (GTCN) - Adicional por Local de
Exercício (ALE) - Verba que, com a edição da Lei Complementar no
1.097, de 27 de outubro de 2009, deixou de ser meramente eventual e
insuscetível de incorporação, passando a ser computada também
para fins de aposentadoria, inclusive com a incidência de descontos
previdenciários correlatos - Gratificação cuja natureza passou a ser
de vantagem pessoal, e não mais de retribuição pro labore faciendo -
Inclusão devida na base de cálculo dos quinquênios - Gratificação por
Trabalho no Curso Noturno (GTCN) - Verba de natureza eventual,
insuscetível de incorporação e relacionada às circunstâncias em que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010906-34.2019.8.26.0562 -Voto no
7
trabalho é exercido - Inviabilidade de ser contada para fins de quinquênios
-
Precedentes
desta
Colenda
Câmara
-
Embargos
infringentes
parcialmente acolhidos.” (Apelação no 0002648-11.2014.8.26.0309, Rel.
Bandeira Lins, 8a Câm. de Direito Público, j. em 19/10/2016 - negritei)
Na mesma linha é o entendimento desta Câmara:
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA - SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS - PROFESSOR - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
(QUINQUÊNIO) - Pretensão de incidência sobre os vencimentos integrais -
Sentença de improcedência - Pleito de reforma da sentença - Cabimento
em parte - Aplicação do disposto no art. 129 da CE/SP e dos arts. 108,
127 e 130 do Est. Func. Púb. Civis/SP (Lei Est. no 10.261, de 28/10/1.968)
- Cálculo dos benefícios que não deve incidir indistintamente sobre a
integralidade dos vencimentos, mas sobre o salário base e as demais
vantagens pecuniárias efetivamente percebidas a cada mês, que integram
o padrão de vencimento, exceto as eventuais e as gratificações que
incluem o adicional por tempo de serviço em sua base de cálculo -
Ausência de violação ao artigo 37, XIV, da CF - Impossibilidade de
inclusão do 'Abono de Permanência', da 'Bonificação por Resultado' e da
'Gratificação por Trabalho no Curso Noturno GTCN' no cálculo do
quinquênio, pois são verbas de caráter eventual - Sucumbência recíproca,
ficando as partes condenadas ao rateio das custas/despesas processuais
e ao pagamento de honorários advocatícios, fixados no percentual mínimo
legal sobre a condenação, observada a isenção legal da apelada e a
gratuidade da justiça dos apelantes - Sentença reformada - APELAÇÃO
provida em parte, apenas para incluir no cálculo do quinquênio a
'Gratificação por Atividade de Magistério GAM', o 'Adicional de Local
de Exercício ALE' e a 'Gratificação Geral - QM LC 901/2001', e para
condenar
a
apelada
ao
pagamento das diferenças, ficando
redistribuída a sucumbência.” (Apelação no 0030594-18.2012.8.26.0053,
Rel. Kleber Leyser de Aquino, 3a Câm. de Direito Público, j. em 29/01/2019
- negritei)
“MANDADO DE SEGURANÇA - COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS -
PROFESSORA APOSENTADA - ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO
(ALE) - Com a edição da Lei Complementar no 1.097, de 27 de outubro
de 2009, o ALE concedido aos integrantes do Magistério deixou de
ser verba meramente eventual e insuscetível de incorporação -
Procedência do pedido - Sentença mantida. Reexame necessário não
provido.” (Apelação no 1007851-21.2017.8.26.0053, Rel. Camargo Pereira,
3a Câm. de Direito Público, j. em 05/12/2017 - negritei)
Destarte, é o caso de julgar procedente a ação para
determinar a inclusão do “Adicional de Local de Exercício - ALE” no cálculo dos
adicionais temporais, efetuando-se o apostilamento administrativo de tal alteração
e com a condenação da Ré ao pagamento das parcelas vencidas, respeitada a
prescrição quinquenal.
Quanto aos juros e à correção monetária, deverão seguir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010906-34.2019.8.26.0562 -Voto no
8
o que entendimento proferido pelo STJ no julgamento do Tema n.o 905 (REsp
n.os 1.492.221, 1.495.144 e 1.495.146) e pelo STF no julgamento do Tema n.o
810 (RE 870.947), observado quanto a este último que não houve qualquer
modulação de efeitos por oportunidade julgamento dos embargos de declaração.
Em suma, em observância aos precedentes judiciais
vinculantes, as diferenças devidas devem ser atualizadas pelo IPCA-E desde a
data em que deveriam ter sido pagas, e acrescidas de juros de mora a contar da
citação, de acordo com o índice de remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009.
Pela reforma da sentença, impõe-se a inversão da
sucumbência, devendo a Ré arcar com as despesas processuais e com os
honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), já
considerado nestes a majoração pela atuação em grau recursal, nos termos do
art. 85, § 11 do CPC.
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no STJ que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Em face do exposto, dá-se provimento ao recurso.
MARREY UINT
Relator